Tribunal: TJDFT
Processo: 0738845-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0738845-45.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIVIANA TODERO MARTINELLI CERQUEIRA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A., ACCC SOLUCAO EM LIMPEZA E PASSADORIA EIRELI DESPACHO Determino à Secretaria a retirada de sigilo da petição ID 27188253, petição ID 26362453 e respectivos documentos anexos, com fundamento na decisão ID 27188254. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 15 de julho de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito